Tribunal: TJMT
Processo: 1032270-61.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032270-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Subsídios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

[ADELITE SANTOS FLECK - CPF: 178.028.301-68 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITA COORDENADORA DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO – ART. 39, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 050/98 – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de coordenador pedagógico não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida
,
com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº. 50/98.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
Adelite Santos Fleck
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados pelo Autor.

Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, suspendeu a exigibilidade, tendo em vista que o Autor é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do CPC).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a ocorrência de interpretação equivocada pelo Magistrado de Primeiro Grau sobre o § 2º do artigo 39 da Lei Complementar Estadual nº. 050/98, por confundir alteração de funções com majoração de carga horária do servidor público.

Afirma que, é concursada no cargo de professora de educação básica da rede pública estadual, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e que no ano de 2012 deixou de atuar como professora regente de sala de aula para atuar como Coordenadora Pedagógica de Unidade Escolar, quando então foi majorada sua carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, ou seja, 33,33%, sem que nenhuma alteração de subsídio fosse verificada.

Relata que, a diferença salarial é paga para alguns profissionais da educação, enquanto que é negada a outros que estão sobre a mesma condição jurídica, ocupantes do mesmo cargo público, não tendo o Apelado apresentado qualquer explicação sobre essa questão.

Assevera que, a verba denominada no holerite como “FDE.CORD.PEDAGOG” não é verba de representação, porque o Apelante não ocupa função de confiança, mas sim, função eletiva e, neste sentido, não representa o Secretário de Estado de Educação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para:

1) Reformar a sentença para reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade do não pagamento do subsídio proporcional à carga horária e condenar o apelado ao pagamento de todas as diferenças de subsídio à proporção de 33,33% sobre o subsídio base, sua designação como Coordenadora de Unidade Escolar, enquanto permaneceu no cargo, sem prejuízo da atualização monetária e juros de mora, e sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente à função de confiança, que deve incidir sobre a totalidade do subsídio correspondente à 40 horas semanais;

2) Condenar o apelado ao pagamento dos reflexos de subsídio proporcionais às 40 horas e do percentual de 30% relativo à gratificação de função, sobre as férias e décimo terceiro salário e sobre a integralidade dos meses relativos aos biênios para os quais foi eleita (48 meses) com a compensação dos meses sobre os quais não incidiu a função de confiança;

3) Condenar o apelado ao pagamento dos reflexos das diferenças de subsídio sobre a gratificação de função que deve incidir sobre o subsídio correspondente a 40 horas e não o correspondente à 30 horas;

4) Condenar o apelado à indenização moral pela ofensa a dignidade da pessoa humana decorrente da retenção salarial e tratamento discriminatório;

5) Conceder os reflexos das diferenças salariais sobre décimo terceiro e férias;

6) Condenar o apelado nas custas e honorários advocatícios, estes a serem arbitrados e corrigidos monetariamente da data do ajuizamento da demanda;

Certidão de tempestividade consta do id. 8181452.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao id. 81811454,

pugnando pelo desprovimento do recurso. Requereu ainda a revogação da gratuidade da justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 88009486).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
Adelite Santos Fleck
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados pelo Autor, nos seguintes termos:

Conforme relatado, a autora busca a cobrança da diferença salarial que entende fazer jus em razão do cargo que ocupou.

Do estudo da Lei de regência da carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, Lei Complementar Estadual 50/1998, extrai-se, notadamente do artigo 39, que o profissional da educação básica no exercício da função de coordenador, tal como a autora, faz jus ao recebimento do percentual estabelecido no anexo X que corresponde a 10% do subsídio.

Em nenhuma oportunidade é determinado que o acréscimo pela ocupação do cargo de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será baseado no subsídio dos servidores sob regime de 40 horas semanais.

O §2º que serve de fundamento para o pleito do autor destaca que apenas os servidores contratados na situação especial prevista no §2º do artigo 3º da mesma lei complementar, que foi revogado pela Lei Complementar Estadual 211/2005, portanto inexistente, é que farão jus ao subsídio correspondente a 40 horas semanais e não que receberá igual aos servidores sob o regime de 40 horas mais o bônus tratado no §1º do artigo 39.

Ademais, da análise do Anexo X da referida lei complementar, alterado pela LCE 442/2011, em nota de rodapé, é possível constatar que o percentual sobre a base de cálculo para o Diretor de Escola corresponde ao subsídio do Professor (30 horas).

Já quanto aos servidores que o autor diz encontrar em situação similar e que recebe o bônus levando em conta o subsídio de servidores com regime de 40 horas semanais, a simples demonstração de que recebem a mais não tem o condão de amparar o direito buscado, mormente quando não amparado pela lei de regência do cargo do autor.

Concluindo, não tendo sido reconhecido o direito à diferença buscada, não há que se falar em danos morais.

Destarte e por tudo que consta dos autos, julgo improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento à título de honorários sucumbenciais o importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Salienta-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita, devendo ser observado o §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante, enquanto Professora da Rede Estadual de Educação, exerce a função especial de Coordenadora Pedagógica, razão pela qual ajuizou a presente Ação de Cobrança, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento da diferença de subsídio decorrente do aumento em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de horas referente à alteração de sua carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, sem que nenhuma alteração de seu subsídio fosse verificada.

Sem razão a Apelante.

Isso porque, a Portaria nº 310/014/GS/SEDUC/MT, que orienta e estabelece critérios a serem observados no processo de atribuição de classes e/ou aulas e regime/jornada de trabalho do quadro de pessoal, para fins de atendimento às demandas das unidades escolares, em consonância com a previsão orçamentária da Secretaria de Estado de Educação, estabelece em seu artigo 32, § 5º, que o coordenador pedagógico trabalhará em regime de dedicação exclusiva, cumprindo jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Veja-se:

Art. 32. A função de COORDENADOR PEDAGÓGICO será por via de eleição pelos pares para o mandato de dois anos, bem como para completar o período remanescente do mandato (2014/2015). Poderá candidatar-se profissional efetivo e/ou estabilizado com Licenciatura Plena.

[...].

§ 5º. O coordenador pedagógico trabalhará em regime de dedicação exclusiva, cumprindo jornada semanal de 40 horas, de modo que contemple os três turnos de funcionamento da unidade escolar.

[Destaquei].

Desse modo, de acordo com o artigo alhures mencionado o profissional de educação que passa a exercer a função de dedicação exclusiva, passa a ter sua carga horária alterada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.

Por outro lado, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais de Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 39, § 1º, que o profissional designado para o exercício da função de Coordenador Pedagógico será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva e em contraprestação fará jus ao recebimento de 30% sobre seu subsídio enquanto estiver exercendo a função.

A propósito:

Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico,
coordenador pedagógico
e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1º O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.

[Destaquei].

Analisando os autos, verifica-se que a Apelante, além do seu subsídio, recebia a verba referente a função pela qual foi nomeada, consistente em 30% sobre o valor da sua remuneração, caracterizado pela rubrica “FDE.CORD.PEDAGOG”.

Conclui-se, portanto, que a Apelante, no exercício do cargo que ocupava, recebeu vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não podendo pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já está sendo remunerado, nos termos da Lei Complementar nº 50/1998, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

Diferentemente do aduzido pela Apelante, inaplicável, na espécie, o Tema 514 do STF, em que a Suprema Corte, no julgamento de Recurso Extraordinário n. 660.010/PR, reconheceu o desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de odontologistas da rede pública por manifesto aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

Melhor sorte também não lhe assiste ao invocar julgado deste Sodalício, consubstanciado por Apelação/Reexame Necessário nº 22525/2010, referente a servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de laboratório, em que houve alteração da jornada de trabalho sem a consequente majoração salarial.

Isso porque, no caso concreto, diferentemente das hipóteses mencionadas pela Apelante, restou evidenciado que o aumento da carga horária do Apelante foi em decorrência do ônus de assumir o cargo de Coordenador de Unidade Escolar, em regime de dedicação exclusiva – jornada de 40 horas semanal, tendo efetivamente recebido a contraprestação adicional de 30% (trinta por cento) de seu subsídio.

Destarte, durante o período em que perdurar a função gratificada, não há se falar em horas extraordinárias, porquanto a Apelante recebeu verba extra à título do exercício da função de coordenadora pedagógica, paga justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

(N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/4/2021, publicado no DJE 15/4/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – NOMEAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONFIANÇA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO - RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A função de confiança tem natureza de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente e acarreta acréscimo salarial na forma de gratificação ao servidor efetivo que exerce atribuição de coordenação, direção, chefia ou assessoramento, podendo ser paga em valor pecuniário ou na forma de percentual incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Não há que se falar em direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva na função de chefia/coordenador com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 50/98.

(N.U 1031955-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/3/2021, publicado no DJE 22/3/2021).

Logo, considerando que a Apelante fora devidamente remunerada pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Coordenadora Pedagógica, no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho, muito menos em violação ao princípio da isonomia.

Ademais, diante da improcedência do pedido de pagamento das verbas pleiteadas, não há que se falar em dano moral.

Finalmente, considerando que a apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação. Continua suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida e que mantenho neste instante face a inexistência de mudança fático ou jurídica comprovada nos autos.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022